Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-57.2024.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004628-57.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JULIANA SOUSA SOARES - CPF: 058.403.861-54 (RECORRIDO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), ANA VITORIA VELOZO DA CONCEICAO - CPF: 623.821.833-90 (RECORRIDO), MAYARA CARDOSO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 099.188.311-03 (RECORRIDO), DANIEL ARAUJO RODRIGUES VENANCIO - CPF: 935.868.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA DE MACEDO LOPES - CPF: 848.934.513-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004628-57.2024.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIANA SOUSA SOARES, ANA VITORIA VELOZO DA CONCEICAO, MAYARA CARDOSO CORDEIRO DA SILVA

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E DE VINCULAÇÃO COMPROVADA COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a três investigadas pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). O
Parquet
argumenta a necessidade da custódia cautelar em razão do suposto envolvimento das investigadas com organização criminosa e risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva das recorridas, diante da gravidade do delito e da suposta associação à organização criminosa ou se as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
são suficientes para resguardar a ordem pública e prevenir eventual reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser restrita às situações em que não existam medidas alternativas capazes de atender aos objetivos cautelares.

4. No caso, embora o crime imputado seja grave, a quantidade de droga apreendida (36g de maconha) é relativamente pequena e as circunstâncias pessoais das recorridas — mães de crianças menores e, no caso de duas delas, gestantes à época do flagrante — pesam contra a adoção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade do cidadão quando demonstrada a real necessidade da sua adoção”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318 e art. 318-A; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004628-57.2024.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIANA SOUSA SOARES, ANA VITORIA VELOZO DA CONCEICAO, MAYARA CARDOSO CORDEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu liberdade provisória, vinculada ao cumprimento de condições, a
M
ayara Cardoso Cordeiro da Silva
,
Ana Vitória Velozo da Conceição
e
Juliana Sousa Soares
, investigadas pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado
].

O Ministério Público sustenta que

se

encontram demonstrados os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar das recorridas, especialmente pelas
filmagens do esconderijo utilizado pelas flagradas para ocultação dos entorpecentes para ingresso no centro de detenção
.

Quanto à
Juliana
, aduz que, embora antigos, consta em seus antecedentes criminais processo de apuração de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Verbera que
o modus operandi, adotado pelas flagradas, tem se repetido em mais de uma oportunidade (...), indicando que a atuação destas mulheres (...) deriva de ação coordenada e subsidiada pela facção criminosa (...) ‘Comando Vermelho’
.

No que se refere ao
periculum libertatis
, argumenta que há risco à ordem pública,
posto que as circunstâncias presentes nos autos indicam que Juliana, Ana Vitória e Mayara atuaram de forma coordenada e possuem ligação com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, a representar elevada periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
.

Com essas considerações, requer a decretação da prisão preventiva das recorridas, com vistas ao acautelamento da ordem pública.

Em contrarrazões, as defesas rebatem as asserções postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004628-57.2024.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 10/6/2024,
M
ayara Cardoso Cordeiro da Silva
,
Ana Vitória Velozo da Conceição
e
Juliana Sousa Soares
foram presas em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado
].

Na audiência de custódia, o juízo de origem, em consonância com o requerimento ministerial, concedeu liberdade provisória às recorridas, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, em decisão assim exarada:

Decisão prolatada em face de
Ana Vitória Velozo da Conceição
:

Aberta audiência, realizada por videoconferência, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas na sala virtual. (...)

Pelo MPE
foi requerida a homologação do flagrante e a
concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão
: gravado em mídia digital.

A Defesa
ratificou a manifestação do MPE: gravado em mídia digital.

DELIBERAÇÃO pelo Juízo:

Vistos etc.

A D. Delegada de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de
Ana Vitoria Velozo Da Conceição
, efetuada na data de 09 de junho de 2024, comunicado ao Juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que a indiciada foi detida em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos Lei nº 11.343/2006, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas e conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos. (...)

Em consulta aos antecedentes da ré, nada foi encontrado
. (...)

A ré declara possuir
endereço fixo, a quantidade de entorpecente apreendido é pequena, e declarou ser mãe de uma criança menor de idade (dois anos)
.

Do exposto, tenho que se mostra suficiente, in casu, a fixação de medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública. (...)

Sendo assim,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES a detida Ana Vitoria Velozo Da Conceição
, com fulcro nos artigos 321 e s.s, todos do Código de Processo Penal, fixando apenas a seguinte medida cautelar:

I – comprovar o endereço e o trabalho, no prazo de 10 (dez) dias;

II - comparecer a todos os atos do processo;

III - comunicar qualquer alteração de endereço;

IV - não se envolver em novos crimes e/ou contravenções penais;

V – suspensão de sua carteirinha de visitante, ficando proibida de entrar em qualquer unidade prisional do Estado de MT, enquanto perdurar investigação e ação penal dos fatos ora narrados;

VI – ser acompanhada pelo Conselho Tutelar, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, com visitas mensais, quanto aos cuidados com o filho, com encaminhamento dos relatórios ao MPE da Infância para eventuais providências necessárias.

Expeça-se Alvará de Soltura no BNMP. Serve a presente decisão como Termo de Compromisso
, para colocar o autuado em liberdade.

Decisão prolatada em face de
Juliana Sousa Soares
:

(...)
Pelo MPE
foi requerida a homologação do flagrante e a
concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão
: gravado em mídia digital.

A Defesa
manifestou pelo relaxamento da prisão, por ausência da quantidade de droga apreendida e/ou pela falta de observância dos direitos legais da detida, e alternativamente pela concessão da liberdade provisória formulado pelo MPE: gravado em mídia digital. (...)

Afasto a tese da Defesa de relaxamento, primeiro porque no auto de apreensão de id. 158369636 consta no item “1” que foi apreendido maconha na calça que usava, cabendo melhor individualização com as investigações, segundo porque no interrogatório a detida já estava acompanhada de seu advogado, não sendo possível crer que tenha ocorrido sem o devido protesto do ilustre Patrono. (...)

Em consulta aos antecedentes da ré, verifica-se que ela possui apenas um procedimento de ato infracional quando menor de idade pela conduta de associação para o tráfico de drogas, autos já arquivado no ano de 2016, ou seja, de lá para cá, nada que desabone sua conduta. (...)

A ré declara possuir trabalho lícito e endereço fixo, a quantidade de entorpecente apreendido é pequena, e declarou em audiência estar gestante
.

Em que pese as reflexões feitas pela detida, tem-se que foi de livre e espontânea vontade, levando drogas em sua roupa, “para fumar maconha com o companheiro em comemoração ao dia dos namorados” (sic), mesmo estando GRAVIDA de 07 (sete) meses, gravidez esta que ela mesma alega ser de risco. Ou seja, ela mesmo se colocou na situação em que está, não cabendo ao Juízo amenizar as consequências de seu ato, e sim aplicar a lei vigente.

Do exposto, tenho que se mostra suficiente, in casu, a fixação de medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública. (...)

Sendo assim,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES a detida JULIANA SOUSA SOARES
, com fulcro nos artigos 321 e s.s, todos do Código de Processo Penal, fixando apenas a seguinte medida cautelar:

I – comprovar o endereço e o trabalho, no prazo de 10 (dez) dias;

II - comparecer a todos os atos do processo;

III - comunicar qualquer alteração de endereço;

IV - não se envolver em novos crimes e/ou contravenções penais;

V – suspensão de sua carteirinha de visitante, ficando proibida de entrar em qualquer unidade prisional do Estado de MT, enquanto perdurar investigação e ação penal dos fatos ora narrados.

Decisão prolatada em face de
Mayara Cardoso Cordeiro da Silva
:

Pelo MPE
foi requerida a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão: gravado em mídia digital.

A Defesa
ratificou a manifestação do MPE: gravado em mídia digital. (...)

Em consulta aos antecedentes da ré,
verifica-se que possui apenas atos infracionais quando menor de idade, pelas condutas de receptação, posse de droga para consumo e ameaça, todos já arquivados, a maioria nos anos de 2016, sendo somente um em 2021 (ameaça)
, ou seja, de lá para cá, nada que desabone sua conduta. (...)

A ré declara possuir
endereço fixo, a quantidade de entorpecente apreendido é pequena, e declarou ser mãe de duas crianças menores, e está grávida
.

Do exposto, tenho que se mostra suficiente, in casu, a fixação de medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública.

Sendo assim,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES a detida Mayara Cardoso Cordeiro Da Silva
, com fulcro nos artigos 321 e s.s, todos do Código de Processo Penal, fixando apenas a seguinte medida cautelar:

I – comprovar o endereço, bem como estar fazendo o pré-natal mensalmente, desde o início, no prazo de 10 (dez) dias;

II - comparecer a todos os atos do processo;

III - comunicar qualquer alteração de endereço;

IV - não se envolver em novos crimes e/ou contravenções penais;

V – suspensão de sua carteirinha de visitante, ficando proibida de entrar em qualquer unidade prisional do Estado de MT, enquanto perdurar investigação e ação penal dos fatos ora narrados;

VI – ser acompanhada pelo Conselho Tutelar, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, com visitas mensais, quanto aos cuidados com os dois filhos que já tem e o que está gestando, com encaminhamento dos relatórios ao MPE da Infância para eventuais providências necessárias
.

O
Parquet
sustenta que se

encontram demonstrados os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar das recorridas.

Não obstante a inconformidade manifestada pelo órgão acusador, conforme elucidado na decisão liberatória,
Ana Vitória Velozo da Conceição
é mãe de uma criança de dois anos de idade;
Juliana Sousa Soares
e
Mayara Cardoso Cordeiro da Silva
estavam gestantes no momento da prisão em flagrante, sendo que esta última também é mãe de duas crianças, de cinco e três anos de idade.

Como é sabido, a segregação provisória é qualificada pela excepcionalidade, devendo ser mantida em hipóteses restritas, nas quais as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes.

Embora seja inegável a gravidade abstrata do crime atribuído às recorridas, consistente em tráfico de drogas em sua forma majorada por ter sido supostamente praticado no interior de unidade prisional, a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido (36g de maconha) não se mostra relevante.

Ademais, o juízo de origem consignou, em seu
decisum
, a inexistência de registros criminais em desfavor de
Ana Vitória Velozo da Conceição
e, ainda que
M
ayara Cardoso Cordeiro da Silva
e
Juliana Sousa Soares
possuam esta condição, trata-se de atos infracionais cometidos há considerável lapso temporal, nos anos de 2016 e 2021.

Além disso, registro que as recorridas têm cumprido as cautelares impostas e, consoante o bem lançado parecer ministerial, não há qualquer elemento probatório que demonstre que elas têm envolvimento com organização criminosa, não passando de uma mera presunção.

A propósito, transcrevo excerto do parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“
Em que pese o arrojo do i. Promotor de Justiça na busca da contenção à criminalidade naquela comarca, o recurso ministerial não comporta provimento para anular a decisão que concedeu liberdade as recorridas condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Extrai-se da documentação apresentada que Ana Vitória Velozo da Conceição é genitora de criança que conta com dois anos de idade, Juliana Sousa Soares e Mayara Cardoso Cordeiro da Silva estavam grávidas quando foram presas e, esta última, ainda é genitora de duas crianças que contam com cinco e três anos de idade.

Como é sabido, o artigo 318 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for: maior de 80 anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Por sua vez, o artigo 318-A do Código de Processo Penal aduz que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Note que, segundo a norma, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em regra, são obrigatórias para as gestantes, puérperas, mães de crianças e de pessoas com deficiência, ou seja, direito da acusada, excetuado apenas em três circunstâncias: crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, contra seus descendentes ou dependentes ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, o Juízo não converteu em preventiva, mas substituiu por medidas cautelares alternativas que, a meu ver não implica prejuízo e são proporcionais, pois, as recorridas não são reincidentes, sendo que Juliana possui procedimento, mas por ato infracional arquivado em 2016; todas comprovaram endereço certo; o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa; a gravidade do crime não extrapola o tipo penal e as quantidades traficadas são ínfimas.

Ademais, observa-se que as recorridas têm cumprido as condições estabelecidas e não foi apresentado qualquer elemento concreto que demonstre que elas possuem envolvimento com organização criminosa, tratando-se, a princípio, de presunção.

Sendo assim, a imposição de medidas cautelares as recorridas, em substituição a prisão preventiva, são suficientes para resguardar a ordem pública, a eventual aplicação da lei penal e evitar reiteração delitiva, considerando as condições pessoais favoráveis e as circunstâncias em que se deram o crime, sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva, caso apresentado novos elementos que justifiquem a medida extrema.

Com estas considerações, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
.”

Diante do contexto delineado, concluo que não estão presentes elementos que autorizem a adoção da medida extrema, sendo razoáveis e proporcionais as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
, notadamente porque não há nos autos nenhum elemento hábil a justificá-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024